Tribunal: TJMT
Processo: 1032581-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032581-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DUTRA CORREA - CPF: 045.784.301-20 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ADELSON MARCOS SANCHEZ - CPF: 444.261.609-44 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu a adjudicação de semoventes penhorados em execução iniciada em 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento desacompanhado de vícios.

A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, observando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do CPC

. O acórdão embargado analisa adequadamente a controvérsia relativa à adjudicação de semoventes e à responsabilidade do depositário judicial pelos frutos, expondo os fundamentos pelos quais manteve a decisão recorrida.

A pretensão da embargante limita-se a reagitar questões já superadas, o que não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento somente é possível diante de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na espécie.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos JOÃO DIVINO DUTRA CORREA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEMOVENTES HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FRUTOS OU ACRÉSCIMOS. ADJUDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de semoventes penhorados desde o ano 2000 em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compromisso de pagamento de arrobas de boi, no valor inicial de R$ 31.500,00. Os bens (30 vacas cruzadas, sendo 6 paridas) foram penhorados e avaliados em R$ 25.800,00 em 2008, permanecendo sob a guarda do exequente, nomeado fiel depositário. Após mais de vinte anos, o exequente requereu a adjudicação, fixando o valor de R$ 4.000,00 por cabeça, totalizando R$ 120.000,00. O executado impugnou o pedido, alegando enriquecimento sem causa do depositário e apresentando laudo técnico estimando evolução patrimonial superior a seis milhões de reais. O juízo de origem indeferiu o pleito de restituição e deferiu a adjudicação pelo valor da avaliação de 2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o depositário judicial é responsável pelos frutos e acréscimos naturais dos semoventes penhorados; e (ii) estabelecer se o valor da adjudicação deve refletir eventual evolução do rebanho ou se deve observar a avaliação homologada em 2008. III. RAZÕES DE DECIDIR O depositário judicial responde apenas pela guarda e conservação dos bens penhorados, não sendo obrigado a promover sua reprodução ou incremento. A ausência de prova concreta de frutos ou acréscimos impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa do depositário. A adjudicação de bens penhorados deve observar o valor da avaliação homologada, nos termos do art. 876 do CPC, salvo prova idônea de alteração substancial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(id. 327546863).

Em suas razões de Id. 330193895, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de agravo de instrumento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 331257393.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“O Agravo de Instrumento é um recurso que permite questionar decisões intermediárias (não finais) tomadas durante o processo, quando estas podem causar prejuízos imediatos à parte. No caso em análise, o agravante questiona a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação de semoventes penhorados há mais de 20 anos.

Trata-se de execução de título extrajudicial iniciada em 1999, tendo como base um Contrato de Compromisso de Pagamentos de Arroba do Boi, no valor inicial de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Em 20 de outubro de 2000, foram penhoradas 30 (trinta) vacas cruzadas, sendo 06 (seis) delas paridas, de propriedade do executado, tendo o exequente (ora agravado) sido nomeado fiel depositário dos animais.

Aproximadamente 08 (oito) anos após a penhora, em 06 de junho de 2008, foi realizada avaliação dos semoventes, atribuindo-lhes o valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais). O executado impugnou a avaliação, mas teve seu pedido indeferido.

Somente em 11 de janeiro de 2023, após mais de duas décadas da penhora, o exequente pleiteou a adjudicação dos semoventes, requerendo que fosse atribuído o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cabeça, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O executado manifestou discordância com o pedido de adjudicação e com o preço arbitrado, argumentando que, estando o exequente na posse dos animais por mais de 23 anos como fiel depositário, todos os frutos (crias, leite etc.) foram colhidos exclusivamente por ele. Para comprovar suas alegações, apresentou estudo técnico de evolução de rebanho elaborado por profissional da área de zootecnia, projetando que o patrimônio (rebanho e produção leiteira) atingiria em 2021 o montante de R$ 6.884.078,51 (seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

O juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu que o pedido de restituição estava "destituído de provas da existência de qualquer fruto proveniente dos bens penhorados", deferindo a adjudicação pelo valor da avaliação realizada em 2008 (R$ 25.800,00).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o juízo de origem desconsiderou a evolução natural e econômica do rebanho que esteve sob a posse e administração do agravado por mais de 23 anos. Argumenta que o depositário tem o dever de guarda e conservação da coisa, mas os acréscimos pertencem ao proprietário. Sustenta que o juízo desconsiderou o laudo técnico de evolução de rebanho juntado aos autos, que estimou o valor patrimonial dos semoventes e seus frutos. Defende que ignorar tal prova e adjudicar o bem pelo valor histórico de avaliação configura enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados e os argumentos das partes, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

Isso porque, observo que a questão central envolve a responsabilidade do depositário judicial pelos frutos e acréscimos dos bens penhorados.

Este é um tema que demanda análise aprofundada das provas e dos institutos jurídicos envolvidos, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar com segurança que o agravante tem razão em seus argumentos.

É cediço que o depositário judicial tem o dever de guarda e conservação dos bens penhorados, mas a extensão de sua responsabilidade quanto aos frutos e acréscimos depende de diversos fatores, como a natureza dos bens, as condições estabelecidas no momento da penhora e as circunstâncias específicas do caso.

No caso dos semoventes, é preciso considerar que sua reprodução natural não depende necessariamente de uma ação positiva do depositário, mas também não ocorre automaticamente sem cuidados específicos.

O laudo técnico apresentado pelo agravante, embora seja uma prova relevante, representa uma projeção teórica da evolução do rebanho, que pode ou não corresponder à realidade, dependendo de diversos fatores como manejo, alimentação, condições sanitárias, entre outros.

A simples existência desse laudo não comprova, por si só, que o rebanho efetivamente evoluiu conforme projetado ou que o agravado obteve os frutos estimados.

Desse modo, bem consignou o magistrado a quo:

“Observa-se a necessidade de deliberação acerca da adjudicação e valores dos semoventes penhorados no ano de 2000, a fim de aferir o montante a ser efetivamente abatido do saldo devedor.

9. Pelo auto de penhora e avaliação (fls. 15/16 do id. 55304029; e fl. 12 do id. 55304038) a constrição recaiu sobre bens semoventes assim descritos:

10. Registre-se que houve impugnação à avaliação, mas esta foi indeferida por meio da decisão do dia 08/11/2008 (fl. 17 do id. 55304038). Assim, os bovinos foram penhorados e avaliados, decorrendo o prazo, após a rejeição da impugnação à avaliação, sem qualquer outra insurgência do executado. Deste modo, o pedido de adjudicação feito pelo credor é fundamentado no art. 876, do CPC, que dispõe ser lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Logo, presentes todas as condições para a adjudicação pretendida.

11. O pedido de restituição de valores formulado pelo executado, por sua vez, deve ser indeferido porque destituído de provas da existência de qualquer fruto proveniente dos bens penhorados.

12. Como o valor do crédito é superior ao do bem penhorado, não há valor a ser depositado (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, para prosseguimento da execução, deverão ser abatidos os valores da avaliação dos semoventes (R$25.800,00) do valor do cálculo da dívida à época da conclusão da avaliação, ou seja, 08/11/2008. Após a dedução, a quantia remanescente deve ser atualizada até a presente data.” (id. 134438944 – 1o grau)

Por outro lado, o agravado argumenta que não tinha obrigação de promover a reprodução do rebanho ou de extrair e comercializar o leite das vacas, o que também é um argumento que merece análise mais detida. A penhora, de fato, tem como objetivo garantir a execução, e não estabelecer uma parceria pecuária entre as partes.

É bem verdade que o agravado, na qualidade de depositário dos semoventes, tinha apenas a incumbência de guardá-los e preservá-los até que, por determinação judicial, lhe fosse indicada outra conduta.

Inclusive, é o que dispõe o artigo 148, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”.

Desta feita, não se verifica, dentre as obrigações atribuídas ao agravado, na qualidade de depositário, o dever de promover a evolução ou incremento do rebanho objeto do depósito, como pretende fazer crer o recorrente.

Com efeito, a responsabilidade do depositário limita-se à guarda e conservação da coisa depositada, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil, não lhe cabendo assegurar frutos, rendimentos ou acréscimos que extrapolem a natureza do encargo assumido.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PENHORA DE SEMOVENTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEPOSITÁRIO FIEL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA – INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a penhora sobre semoventes, não é de responsabilidade do depositário a evolução do rebanho, tampouco a depreciação do mesmo, pois, tramitando a execução por mais de 10 anos, é natural que ocorra o perdimento de elementos do rebanho, de modo que, ausente o descumprimento das obrigações afetas ao depositário, não há falar em dever de indenizar. (Ap 2241/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 20/04/2012)” (TJ-MT - APL: 00008883320048110038 2241/2011, Relator.: DES . JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2012)

Outrossim, apenas nas hipóteses em que o bem depositado perece ou se deteriora por dolo ou culpa do depositário é que se impõe a responsabilidade civil pela reparação dos prejuízos, o que, no caso concreto, não restou minimamente demonstrado nos autos.

Observo ainda, que a execução já se arrasta por mais de duas décadas, e os semoventes foram penhorados há mais de 20 anos. A adjudicação pelo valor da avaliação realizada em 2008, embora possa eventualmente não refletir o valor atual dos bens ou de sua evolução, não representa, neste momento, um dano irreparável que justifique a suspensão e reforma da decisão.

Além disso, é importante considerar que a execução visa satisfazer um crédito reconhecido judicialmente, e a suspensão da adjudicação prolongaria ainda mais um processo que já se arrasta por décadas, o que também representa um dano à parte exequente.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que ampare a pretensão do agravante, devendo, portanto, ser mantida a decisão que deferiu o pedido de adjudicação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025